Tribunal: TJPA
Processo: 0022577-74.2015.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022577-74.2015.8.14.0003
APELANTE: ROZIMEIRE FERREIRA DA SILVA, MUNICIPIO DE CURUA ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE CURUA ESTADO DO PARA, ROZIMEIRE FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PLEITO DE VERBAS SALARIAIS E FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. LONGO VÍNCULO LABORAL. FALTA DE PROVAS. PROVA NEGATIVA PELA MUNICIPALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PERTENCENTE À PARTE AUTORA. ART. 373, I, CPC. VÍNCULO FUNCIONAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. COMPROVADO. CONTRACHEQUE. ÔNUS DA PROVA DO FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO MUNICÍPIO. ART. 373, II, DO CPC. SALDO DE SALÁRIO DEVIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada pela requerente/apelante, visando o reconhecimento de vínculo funcional de 01/01/2009 a 31/12/2012 e, por conseguinte, a condenação do Município de Curuá ao pagamento das verbas salariais e FGTS, em virtude do distrato.

2.

Atendo-se ao arcabouço probatório presente nos autos, entendo como escorreita a sentença guerreada, especificamente quanto à não desincumbência do
onus probandi
pela parte autora/apelante, a quem caberia a prova dos fatos constitutivos do seu direito, mormente em relação à demonstração da relação de trabalho formalmente constituída para com a Administração Pública Municipal durante o período destacado na exordial, bem assim as sucessivas prorrogações que acabariam por desvirtuar o pacto temporário firmado e, consequentemente, ensejar o deferimento das verbas mencionadas acima.

3.

O contracheque colacionado junto à inicial (ID 1600165 – Pág. 16) ainda que não tenha conteúdo capaz de atestar todo o lapso temporal defendido pelo ora apelante, possui, ao menos, força probatória hábil o suficiente a comprovar o vínculo laboral com o Município ora apelado.

4.

Nesse sentido, faz jus a recorrente ao direito ao recebimento do saldo de salário referente ao mês de dezembro de 2012, uma vez que tal direito é constitucionalmente protegido e somente é desconstituído pela administração pública com a apresentação de documentos que comprovam o pagamento ou o ato de exoneração da autora em período anterior ao mês cobrado.

5.

Juros e Correção monetária na forma do decidido no REsp nº 1.495.416/MG – TEMA 905 (juros de mora conforme item 2 e correção monetária na forma do item 3.1. do TEMA).

6.

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Turma Julgadora composta pelos Desembargadores Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Eva do Amaral Coelho.

Belém, 25 de maio de 2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ROZIMEIRE FERREIRA DA SILVA
, contra sentença da Vara Única da Comarca de Alenquer que julgou improcedente os pedidos, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, por considerar ausente a prova do vínculo funcional entre a autora/apelante e o apelado.

Em seu apelo (ID 1600175 – Pág. 1 – Pág. 8), o recorrente pleiteia a reforma da sentença, alegando que as provas encontram-se em posse do órgão gestor. Além disso, afirma que o ônus da prova incumbe à Autora quanto ao seu direito e ao Réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora, e ainda, requereu a inversão do ônus da prova.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 1600176 – Pág. 1 – Pág. 5).

Recurso recebido no duplo efeito (ID 1837424 – Pág. 1).

Na qualidade de
custos legis
, a Procuradoria manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 1888033 – Pág. 1 – Pág. 4).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

De início, com base nas razões do apelo, atrelado aos elementos fático-probatórios contido nos autos, entendo assistir razão à recorrente em parte. Explico.

O pleito da apelante possui como base o reconhecimento do vínculo laboral de caráter temporário firmado entre a mesma e o Município de Curuá durante o interregno de 01/01/2009 a 31/12/2012 e, em virtude do distrato contratual, afirma, ainda, ter direito à percepção de verbas laborativas não adimplidas, tais como o saldo de salário do mês de dezembro de 2012, recolhimento das contribuições previdenciárias, férias e FGTS.

É sabido que resta pacificado nesta Egrégia Corte o direito à percepção dos depósitos fundiários e saldo de salário não adimplidos àqueles que mantiveram contrato temporário com a Administração Pública
por tempo superior ao previsto na legislação
, uma vez que o próprio Texto Constitucional dispõe claramente quanto à necessidade de concurso público para a contratação de pessoal visando a ocupação dos cargos cuja atividade seja de caráter permanente e contínua.

Ocorre que, atendo-se ao arcabouço probatório presente nos autos, entendo como escorreita a sentença guerreada, especificamente quanto à não desincumbência do
onus probandi
pela parte autora/apelante, a quem caberia a prova dos fatos constitutivos do seu direito, mormente em relação à demonstração da relação de trabalho formalmente constituída para com a Administração Pública Municipal durante o período destacado na exordial, bem assim as sucessivas prorrogações que acabariam por desvirtuar o pacto temporário firmado e, consequentemente, ensejar o deferimento das verbas mencionadas no parágrafo anterior.

Sobre o tema, urge destacar o que preceitua o art. 373, inciso I, do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ademais, concluo não ser razoável, sob a justificativa da dinamização do ônus da prova, atribuir ao apelado o ônus de fazer prova negativa, isto é, demonstrar a inexistência de vínculo funcional entre a parte requerente a Municipalidade, haja vista a redação do art. 373, § 3º, inciso II, do CPC, cujo teor é o seguinte:

Art. 373.

§ 3º - A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

(...)

II – tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito

Nesse diapasão:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA
.
SERVIDOR PÚBLICO
.
VÍNCULO FUNCIONAL
. NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DO AUTOR. VERBAS SALARIAIS INDEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1.
É do autor o ônus processual de comprovar o fato constitutivo do seu direito, qual seja, a existência do vínculo funcional entre as partes, nos termos do art. 333, I, do CPC.

2. Não tendo o autor trazido aos autos a prova da existência de vínculo laboral estabelecido entre a ele e município, resta inviabilizado o pagamento das pretendidas verbas salariais.

3. Apelação conhecida e improvida. (TJAM - Quinta Câmara Cível. AP 00563-28.2013.8.10.0052; Relator: Des. Raimundo José Barros de Sousa, julgado em 16/11/2015)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA ? SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME ? FGTS E SALDO DE SALÁRIO - NÃO COMPROVADO VÍNCULO FUNCIONAL DA AUTORA COM O MUNICÍPIO. ARTIGO 333, I DO CPC/73. VERBAS INDEVIDAS. PEDIDO IMPROCEDENTE.

1- A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição;

2- Julgado procedente o pedido de pagamento dos valores referentes aos depósitos de FGTS e salário de dezembro/2008;

2- A
autora/apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, que concerne a existência do vínculo funcional com o Município de Quatipuru, nos termos do art. 333, I, do CPC/73, devendo ser julgada totalmente improcedente a ação
;

3- Diante da reforma da sentença, para julgar totalmente improcedente o pleito da autora/apelada, por decorrência lógica, a parte adversária não mais sucumbiu no processo, de modo que a inversão do ônus sucumbencial se torna automática;

4- Honorários advocatícios, pela autora/apelada, fixados no valor de R$500,00 (quinhentos reais), observando a equanimidade e a proporcionalidade para tal exigíveis na disposição dos §§3º e 4º, do art. 20, do CPC/73, porém, ficando suspensa a exigibilidade dessa verba, bem como isenta do

pagamento das custas processuais, em função da gratuidade deferida à autora/apelada;

5- Reexame Necessário e Apelação conhecidos. Apelo provido, para reformar a sentença julgando totalmente improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 333, I, do CPC/73. Em reexame, sentença alterada.

(2018.01846827-24, 190.181, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-05-18)

De qualquer forma, porém, ao contrário do entendimento da magistrada
a quo
, constato que o contracheque colacionado junto à inicial (ID 1600165 – Pág. 16) ainda que não tenha conteúdo capaz de atestar todo o lapso temporal defendido pelo ora apelante, possui, ao menos, força probatória hábil o suficiente a comprovar o vínculo laboral com o Município ora apelado.

Assim sendo, no que tange ao mês de dezembro de 2012, logrou êxito a parte apelante em comprovar o vínculo relativo àquele mês, visto que, conforme o teor contracheque, percebe-se a identificação da autora e do município, como matrícula funcional, CNPJ, indicação do cargo de Servente, setor de atuação e etc.

Outrossim, o alegado pela Municipalidade referente à inidoneidade do documento em análise carece de um respaldo probatório consistente, eis que não se desincumbiu em demonstrar, especificamente, qualquer vício que resulte em um possível questionamento acerca da validade do documento.

Diante disso, não havendo elementos que afetem a validade do atestado de pagamento, entendo ser ônus do próprio Município de Curuá a comprovação do pagamento, uma vez que, seguindo o raciocínio explanado acima, não se pode atribuir à parte a produção de prova negativa, pois, caso contrário, estar-se-ia diante de evidente “prova diabólica”.

Nesse sentido, faz jus a recorrente ao direito ao recebimento dos salários, uma vez que o mesmo é um direito constitucionalmente protegido e somente é desconstituído pela administração pública com a apresentação de documentos que comprovam o pagamento ou o ato de exoneração da autora em período anterior ao mês cobrado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
reconhecendo o vínculo laboral entre as partes, referente apenas ao mês de dezembro de 2012, devendo ser adimplido o saldo de salário do referido mês.
Havendo sucumbência recíproca, condeno o Município de Curuá ao pagamento de honorários sucumbenciais, no importe de 10% sobre o proveito econômico obtido pela apelante, consoante o art. 85, § 3º, I do CPC. As custas devem ser divididas proporcionalmente (art. 86, do CPC/2015), ficando suspensa a exigibilidade das custas e honorários para a apelante, por ser beneficiária da Justiça Gratuita, com fulcro no art. 98, §3º, do CPC/2015, bem como fica o Município isento de custas, nos termos do art. 15, alínea g, da Lei Estadual nº 5.738/93.
Juros e Correção monetária na forma do decidido no REsp nº 1.495.416/MG – TEMA 905 (juros de mora conforme item 2 e correção monetária na forma do item 3.1.1 do TEMA).

É como voto.

Belém(PA),
25
de maio de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/05/2020